Tribunal: TJDFT
Processo: 0014708-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014708-53.2009.8.07.0007 RECORRENTES: CARLOS CORDEIRO NETO, JOAO CORDEIRO NETO, JOAO RODONOPOLIS GONDIM, PAULO SERGIO CORDEIRO DA SILVA, ROSINETE COSME DA SILVA RECORRIDOS: DILSO JUSTINIANO DA SILVEIRA, DUCLEAN BEZERRA AGUIAR, ELEIDE ROSA MOURA AGUIAR, JOAO FERREIRA NOGUEIRA, JOAO XAVIER CASTRO FILHO, RONALDO MATOS CLAUDIO, SAMIRANDA PRETES RAMOS, FABIO DE SOUZA BARRETO, ALESSANDRA DE SOUZA BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS POR MEIO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SIMULAÇÃO. ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DOS IMÓVEIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 114 DO CPC. VERIFICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O artigo 114 do CPC dispõe que o litisconsórcio necessário pode advir de expressa disposição legal ou da natureza incindível da relação jurídica em debate. Desse modo, levando em conta que a rigor somente as partes do processo sofrerão os efeitos da coisa julgada, não podendo prejudicar terceiros (CPC, art. 506), verificada a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, sua formação é obrigatória posto que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no feito. 2. O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo (STJ, REsp 480.712/SP). 3. A sentença necessariamente há de obrigar todos aqueles que participaram das supostas simulações negociais discutidas no feito, o que incluiu os atuais proprietários dos bens subjacentes, porque poderão sofrer os efeitos jurídicos da sentença, situação que justifica a ampliação subjetiva do polo passivo da demanda, tornando-se cogente a formação do litisconsórcio necessário. 4. Considerando que a eventual declaração de nulidade dos negócios jurídicos em discussão não repercutirá apenas na perda dos seus efeitos, mas também de todos os atos subsequentes deles decorrentes, independentemente de requerimento nesse sentido, e que se discute justamente acerca da conduta do cônjuge na utilização de procurações em causa própria na livre disposição dos imóveis que pertenceriam ao patrimônio comum do ex-casal, em tese, sem anuência do outro cônjuge, impera que os reais proprietários dos aquestos, que inicialmente não compuseram o polo passivo da lide, sejam citados para responder a pretensão posto que podem vir a experimentar os efeitos da sentença. 5. Preliminar suscitada ex officio acolhida. Sentença parcialmente cassada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 114, 141, 329, incisos I e II, e 492, todos do CPC, ao impor a formação de litisconsórcio passivo necessário com os atuais proprietários dos imóveis que são objeto da demanda. Aduzem que a recorrida não atribui aos atuais proprietários dos imóveis a prática de fraude, simulação ou atos de má-fé, sendo certo que no atual estágio processual a causa de pedir da pretensão autoral não pode ser modificada. Assim, entendem que ocorreu julgamento ultra petita e extra petita, pois tanto foi além dos pedidos deduzidos na inicial, quanto instituiu providência jurisdicional diversa das que foram postuladas pela recorrida na inicial. Em sede de contrarrazões, a recorrida Alessandra de Souza Brito pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 141, 329, incisos I e II, e 492, todos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal (reconhecimento da existência de decisão extra petita e ultra petita) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “(...) para afastar o entendimento a que chegou o Colegiado de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a existência de decisão extra petita, como sustentado nesse recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1473642/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/10/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030